Tribunal: TJMT
Processo: 0001185-04.2015.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001185-04.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), OSVALDO ALVES DE SOUSA - CPF: 274.304.051-34 (APELADO), KATIUSCIA DE LIMA MACEDO SEVERINO - CPF: 816.743.171-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PREPARATÓRIA C.C. PEDIDO DE LIMINAR - CONTRATOS BANCÁRIOS - COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURAÇÃO - DEVER DE EXIBIR - CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DO RÉU - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTUM - MANUTENÇÃO.

Comprovado o requerimento administrativo prévio pela parte autora, não há que falar em ausência do interesse de agir.

Por força do princípio da causalidade, deve o réu suportar os ônus da sucumbência, em ação cautelar de exibição de documentos, quando apresentada contestação e comprovado o desatendimento ao prévio requerimento administrativo feito pela parte autora, ainda que tenha juntado a documentação solicitada, juntamente com sua defesa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da Medida Cautelar de exibição de documentos preparatória c/c pedido de liminar n. 0001185-04.2015.8.11.0087 Código-92887 movida por OSVALDO ALVES DE SOUSA, julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial, com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Afirma inexistir resistência ao pedido cautelar de produção antecipada de provas, não devendo o Requerido ser condenado em sucumbência; como ocorreu no presente caso, eis que fora apresentado os contratos sem resistência ao pedido do autor.

Aduz que ‘os aludidos contratos poderiam ter sido requerido administrativamente, todavia, a parte apelada não junta aos autos quaisquer provas que possam afirmar as suas alegações que o Banco não tentou resolver tal conflito extrajudicialmente. Desta forma, a sentença proferida nos autos merece reparos devendo ser reformada por todos seus fundamentos.’.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão guerreada, pugnando que seja afastado a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por ser medida de Direito e Justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da Medida Cautelar de exibição de documentos preparatória c/c pedido de liminar n. 0001185-04.2015.8.11.0087 Código-92887 movida por OSVALDO ALVES DE SOUSA, julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial, com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo; sem contrarrazões; houve o devido preparo do recurso; recebo-o, em seu duplo efeito.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.
Quanto ao fato do juízo “a quo” ter condenado o Banco Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, mesmo tendo atendido prontamente a pretensão, apresentando os documentos (objeto da ação cautelar); após a análise das argumentações do Apelante, a meu ver, constata-se que o apelo não comporta o provimento almejado.

Nos termos da decisão proferida pelo STJ no REsp. no 1349453/MS, representativo de controvérsia, "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária."

Assim, por força do princípio da causalidade, deve o réu suportar os ônus da sucumbência, em ação cautelar de exibição de documentos, quando apresentada contestação e comprovado o desatendimento ao prévio requerimento administrativo (doc. inicial id. 87455137) feito pela parte autora, ainda que tenha juntado a documentação solicitada, juntamente com sua defesa.

Ademais, os honorários advocatícios foram fixados de acordo com o disposto do artigo 85, §2o do CPC, não havendo falar em minoração; eis que foram considerados - o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desse modo, os honorários se mostram condizentes com os critérios objetivos definidos pelo dispositivo supramencionado, devendo, pois, ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021